Tribunal: STF
Processo: ARE 1502004
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo de Pharmaceutical Research Associates Ltda. contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282, 284, 356 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 128).



    Decidiu-se, ainda, pela aplicação dos Temas 339, 660 e 895 da Repercussão Geral (doc. 128).



    Aduz o recorrente que, no caso dos autos, não se aplica a Súmula 279/STF.



    Diz, ainda, que:



     



    por ter sua origem na Constituição, essa desoneração, qualificada como imunidade tributária, representa uma limitação ao poder de tributar, carecendo as pessoas políticas - no caso a Municipalidade de São Paulo - competência para instituir e exigir imposto sobre situações definidas como tal. Note-se que nem mesmo a Lei Complementar, a pretexto de estabelecer normas gerais aplicáveis ao ISS, poderia levar à tributação de serviços ou atividades abrangidas pela imunidade tributária, concedida pelo Texto Constitucional, que, no caso, é bastante claro: “o imposto não incide sobre exportações de serviços para o exterior.



    [...]



    Por tais razões, o presente Recurso Extraordinário deve ser acolhido, para assegurar a eficácia da decisão sobre as relações continuativas, enquanto a legislação e a situação fático/jurídica (imunidade da exportação de serviços cujo resultado se produz no exterior) permanecerem as mesmas. Aliás, que se discute a necessidade de maior garantia de efetividade da prestação jurisdicional e a apreciação do processo em tempo razoável (art. 5º, LXXVIII da CF), como poderá a Agravante ter assegurado esses direitos, se, a cada operação de exportação de serviços idêntica às apreciadas no v. acórdão, tiver que repetir a mesma ação? 



    [...]



    Assim, fica evidenciada a interposição do Recurso Extraordinário, como único e último meio hábil a garantir o direito da Agravante, com fundamento na letra “a” do art. 102, III da CF por dar o v. acórdão recorrido, nessa parte, interpretação divergente a matéria daquela a que deu a Suprema Corte, além de violar os arts. 156, § 3º, II e 5º, XXXVIII da CF (doc. 131, pp. 5-18).



    O agravo não merece acolhida, dado que o recorrente deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repisar as razões do recurso extraordinário, sem, contudo, desenvolver argumentação autônoma destinada a refutar os aludidos fundamentos, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento (art. 1.021 do CPC) e majoração de honorários (RE 1.455.373 AgR/PI, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.449.354 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário com agravo deve impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, ex vi do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.341.031 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/2/2022 – grifei).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: ARE 887.116 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator